Tribunal: TJBA
Processo: 8000298-92.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000298-92.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOISES ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCOS CARVALHO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.
GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL
QUANTO AO PEDIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO.
NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA.
ADICIONAL DE PERICULOSIDA
DE
D
EVIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS – EC 113/2021. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Civil Municipal, contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança ajuizada em face do Município de Luís Eduardo Magalhães, objetivando o recebimento de diferenças de horas extras, adicional noturno e adicional de periculosidade. A sentença reconheceu apenas o direito ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário base, respeitada a prescrição quinquenal, julgando improcedentes os demais pedidos. O autor busca o afastamento da prescrição, o acolhimento dos demais pleitos e a reversão dos honorários sucumbenciais. No recurso, requereu ainda, pela primeira vez, o pagamento de auxílio alimentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a admissibilidade do pedido de auxílio alimentação veiculado apenas em sede recursal; (ii) definir se houve suspensão do prazo prescricional em razão de requerimentos sindicais genéricos; (iii) estabelecer se a ausência de documentos pelo Município configura confissão tácita; (iv) verificar se os documentos juntados aos autos comprovam o labor extraordinário e noturno; e (v) analisar a adequação dos consectários legais da condenação segundo a EC 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura inovação recursal o pleito de auxílio alimentação não formulado na petição inicial, sendo inviável sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.
A suspensão do prazo prescricional contra a Fazenda Pública exige requerimento administrativo específico e individualizado, não sendo suficientes pedidos genéricos protocolados por entidade sindical sem identificação nominal dos servidores interessados.
O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, CPC), não caracterizando confissão a mera ausência de apresentação de documentos pela Administração, à luz do princípio da persuasão racional do juiz (art. 371, CPC).
Escalas de serviço não substituem prova efetiva do trabalho extraordinário ou noturno, sendo imprescindíveis registros individualizados de ponto, cartões de frequência ou outros meios idôneos de controle para o reconhecimento das verbas pleiteadas.
Para percepção do adicional noturno, faz-se necessária a demonstração do efetivo exercício de funções no horário compreendido entre 22h e 5h, conforme art. 252 da Lei Municipal nº 794/2017, o que não restou comprovado nos autos.
Os consectários legais da condenação imposta à Fazenda Pública devem observar, até 08/12/2021, o índice oficial da poupança para juros moratórios e o IPCA-E para correção monetária, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021 e do decidido no RE 870.947/SE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. De ofício, adequação dos consectários legais da condenação conforme EC 113/2021.
Tese de julgamento:
É inadmissível a apreciação, em grau recursal, de pedido não formulado na petição inicial, por configurar inovação recursal.
A suspensão da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública depende de requerimento administrativo individualizado.
A ausência de documentos pela Administração não caracteriza confissão, incumbindo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito.
Escalas de serviço desacompanhadas de registros de ponto são insuficientes para comprovar labor extraordinário ou noturno.
Os consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública devem observar o disposto no art. 3º da EC 113/2021 e no RE 870.947/SE.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, III; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; CPC, arts. 1.013, 336, 371, 373, I; Lei Municipal nº 794/2017, arts. 229 e 252; EC 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 503.016/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1818641/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.02.2022; STF, RE 870.947/SE, j. 20.09.2017; TJ-BA, AGV 01398411720088050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 15.06.2021; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000298-92.2022.8.05.0154
em que figura como Apelante
MOISÉS ALVES DE CARVALHO

e, como Apelado, o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

CONHECER

EM PARTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA